Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A controvérsia em exame, qual seja: anulação de assembleia condominial; exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente com a devida instrução probatória; a qual, como se sabe, não é possível na estreita via recursal do agravo de instrumento.
2. O acervo probatório colhido nos autos não permite, de plano, inferir a verossimilhança do direito alegado, bem como a existência de risco ao resultado útil do processo, sendo mais razoável aguardar a instrução processual, após a angularização da relação processual.
3. Agravo de instrumento desprovido.